Tribunal: TJMT
Processo: 0005756-93.2018.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – NULIDADE DA PENHORA TOTAL – DESCABIMENTO - PENHORA DA TOTALIDADE DE BENS DE PESSOA FISICA – DÉBITO DE PESSOA JURIDICA PERTENCENTE SOMENTE A UM DOS CONJUGES – INCOMUNICABILIDADE DE DIREITO ENTRE PESSOA FISICA E JURIDICA – CÔNJUGE ESTRANHO EM RELAÇÃO A PESSOA JURÍDICA - ART. 49-A DO CC – NULIDADE TOTAL DA PENHORA – DESCABIMENTO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO A 50% - DIREITO À MEAÇÃO. Recurso conhecido e provido parcialmente.
(a) - Na execução, os bens indivisíveis, de propriedade comum dos cônjuges casados no regime de comunhão de bens, podem ser levados à hasta pública, reservando-se ao cônjuge meeiro do executado a metade do preço obtido. 2. Agravo regimental provido (STJ - AgRg no Ag 1302812/SP - Relator: Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - DJ de 24.08.2010).
(b) – Considerando que a ação foi ajuizada contra pessoa jurídica pertencente ao cônjuge, sendo esta incomunicável em relação aos sócios e, em especial a terceiros que não fazem parte da empresa, deve ser observada a meação e, neste viés, a penhora deve compor tão somente 50% (cinqüenta por cento) do imóvel.
(c) – Em face desta situação concreta, não reside como decretar a nulidade total da penhora, muito embora, o embargante não tenha sido intimado no processo de execução, em face da primazia de mérito (art. 6° do CC), já que lhe foi oportunizada ampla defesa em sede dos embargos de terceiros donde saiu vencedor, na forma do que consagra, ainda, o § 2a, do art. 282 do CPC - Quando o juiz puder decidir o mérito em favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir ou suprir-lhe a falha’.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0005756-93.2018.8.11.0028

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONTRATOS BANCÁRIOS, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO]

Parte(s):
[ELIZEU EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 627.442.751-15 (APELANTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDILENIA EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 378.732.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA APARECIDA APOITIA DELGADILHO (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU EM PARTE O RECURSO
,

NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – NULIDADE DA PENHORA TOTAL – DESCABIMENTO - PENHORA DA TOTALIDADE DE BENS DE PESSOA FISICA – DÉBITO DE PESSOA JURIDICA PERTENCENTE SOMENTE A UM DOS CONJUGES – INCOMUNICABILIDADE DE DIREITO ENTRE PESSOA FISICA E JURIDICA – CÔNJUGE ESTRANHO EM RELAÇÃO A PESSOA JURÍDICA - ART. 49-A DO CC – NULIDADE TOTAL DA PENHORA – DESCABIMENTO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO A 50% - DIREITO À MEAÇÃO. Recurso conhecido e

provido parcialmente.

(a) - Na execução, os bens indivisíveis, de propriedade comum dos cônjuges casados no regime de comunhão de bens, podem ser levados à hasta pública, reservando-se ao cônjuge meeiro do executado a metade do preço obtido. 2. Agravo regimental provido (STJ -
AgRg
no Ag 1302812/SP - Relator: Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - DJ de 24.08.2010).

(b) – Considerando que a ação foi ajuizada contra pessoa jurídica pertencente ao cônjuge, sendo esta incomunicável em relação
aos sócios e, em especial a terceiros que não fazem parte da empresa, deve ser observada a meação e, neste viés, a penhora deve compor tão somente 50% (
cinquenta
por cento) do imóvel.

(c) – Em face desta situação concreta, não reside como decretar a nulidade total da penhora, muito embora, o embargante não tenha sido intimado no processo de execução, em face da primazia de mérito (art. 6° do CC), já que lhe foi oportunizada ampla defesa em sede dos embargos de terceiros donde saiu vencedor, na forma do que consagra, ainda, o § 2a, do art. 282 do CPC - Quando o juiz puder decidir o mérito em favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir ou suprir-lhe a falha’.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara.

Embargos de terceiros formalizados por ELIZEU EVANGELISTA DA SILVA em face do BANCO DO BRASIL S/A, todos identificados nos autos. No caso, alega irregularidade em relação à penhora do imóvel matriculado sob número 9.215, do RGI de POCONÉ, ao argumento de que não se beneficiou com o empréstimo feito por ROSA APOITIA DELGADILHO SILVA e, desta forma, pretende a exclusão da penhora ou em sentido alternativo a redução de apenas 50% do imóvel em apreço. Penhora lavrada nos autos de execução 0000771-18.2017.8.11.0028.

O magistrado de piso, fazendo suas razões de fato e de direito concluiu pela rejeição dos embargos de terceiros, registrando ainda que o comparecimento do embargante posteriormente supriu a nulidade da intimação
necessária preteritamente. Condenou o embargante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, com a suspensão de exigibilidade em face de o apelante estar litigando sob auspícios da justiça gratuita.

É o relatório necessário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
RELA
T
OR
):

Colenda Câmara.

Com relação aos limites da lide, termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, o recurso aviado deve ser visto por dois prismas jurídicos que entrelaçam entre si, isto é, nulidade total da penhora em face de não intimação do embargante no processo de execução e preservação da meação do embargante ao argumento de que não se beneficiou do valor emprestado junto à instituição financeira apelada.

De início, pontuo com o entendimento do magistrado que chegou
a
conclusão no ato sentencial que o oferecimento destes embargos e ao teor
dos mesmos
, seria dispensável anular a penhora. Isto porque, o mérito aqui seria tratado integralmente, não resultando cerceamento de defesa. No moderno direito processual civil, sobretudo em face de que, a rigor do que consagra o artigo 6o do CPC, mitigando certas formas estabelecidas pelo ordenamento processual civil, o ponto relevante e pertinente é atingir sentença de mérito, em tempo razoável e justa.

Como é de conhecimento e aplicável no direito processual civil pátrio, pelo princípio de instrumentalidade das formas, a existência do ato processual não constitui um fim em si mesmo, mas representa um instrumento utilizado para atingir determinada finalidade, quando não causa prejuízo as partes, ainda que resida vicio na sua formação.

Aliás, pelo
princípio
de instrumentalidade de formas, aspecto já visto e tratado desde o CPC/73, os artigos 188 e 277 do CPC, exprimem que:

Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Assim, a decretação da invalidade de um ato processual nem sempre deve ocorrer.

E o vigente CPC foi mais além:

‘Quando o juiz puder decidir o mérito em favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir ou suprir-lhe a falha’. (§ 2o, art. 282, CPC).

Por tais aspectos, não se vê necessário anular a penhora em relação ao embargante pela
dívida
de sua esposa, convergindo, neste aspecto, com os argumentos ventilados pelo juiz no ato sentencial meritório. Aliás, oportuno contemporizar que há prejuízo sempre que o defeito impedir sua finalidade
estabelecido no direito pátrio d máxima oriunda do direito francês ‘
pas
de
nullité

sans

grief
’.

Portanto, a técnica estabelecida no CPC, embora reclamando observância das formas do seu procedimento, esta deve ser mitigada para, em homenagem ao princípio de observância do contido no art. 6o do CPC, (primazia do mérito), a declaração de nulidade do ato processual, só se justificam quando estarem violados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (inciso LV, art. 5o. CF/88), o que não acontece no caso em apreço.

Não se acolhe desta forma, o primeiro tópico recursal – anulação total da penhora.

Contudo, aqui analisando o segundo aspecto, no caso em apreço, trata-se de execução formalizada pelo Banco do Brasil S/A em face de ROSA APARECIDA APOITIA DELGADILHO – ME e EDILENE EVANGELISTA DA SILVA, pelo montante de R$ 210.240,11 (duzentos e dez mil duzentos e quarenta reais e onze centavos), relativo a uma linha de crédito de R$ 176.231,03 (cento e setenta e seis mil duzentos e trinta e um reais e três centavos).

Este montante foi liberado pela instituição financeira credora à ROSA APARECIDA APOITIA DEGALDILHO – ME, relativa à cédula de crédito de n. 066.203.8865, pactuada em 29/03/2016, a ser paga em, 58 parcelas mensais e consecutivas de R$ 6.967,25 (seis mil novecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), sendo que EDILENA EVANGELISTA DA SILVA, devedora solidária, em razão de assumir a condição de avalista.

O ponto trazido pela sentença diz respeito que:

‘Restou provado que o embargante mesmo que não obtivesse proveito ou frutos do negócio pactuado entre o embargado e a esposa do embargante, este é com ela caso em comunhão universal de bens’. (sic).

Os argumentos vertidos na sentença não se sustentam, não tendo o magistrado sentenciante observado aspectos outros existentes no processo.

Pois bem.

No que tange ao argumento do embargante de que a dívida contraída por seu cônjuge deve respeitar a meação, anota-se que a alegação não qualquer fundamento legal, ante a existência do artigo 1.667 do CC’. Este dispositivo, encartado no CC, menciona e estabelece que comunhão de direitos e obrigações ante o regime de casamento pela comunhão universal.

Entretanto, no caso em apreço, reside uma particularidade que impede o aproveitamento deste comando legal e atingir o bem da pessoa física do embargante.

Observa-se, em primeiro lugar, que o empréstimo foi feito à pessoa jurídica de direito privado - ROSA APARECIDA APOITIA DEGALDILHO – ME. E, com
certeza absoluta
, para assim proceder, além de
análise
criteriosa do cadastro da PJ, a instituição financeira exigiu aval e, neste aspecto, solidariamente está sendo executada a avalista EDILENA EVANGELISTA DA SILVA.

E desta forma, não sendo caso de aplicar o disposto no artigo 1667 do Código Civil, não residem provas de que o embargante tenha usufruído do empréstimo, justamente por ser a tomadora deste uma pessoa jurídica de direito privado – LINHA DE CRÉDITO PARA PESSOA JURIDICA.

Observa-se, em primeira toada jurídica, que a pessoa física casada, pode, independente da outorga conjugal, ou seja, da autorização do seu cônjuge constituir uma empresa individual, nos termos do estabelecido pelo artigo 978 do CC – ‘O empresário pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los com ônus real. Constata-se, por interpretação extensiva a ausência de autorização do marido para o empréstimo o que, desvincula completamente
do
marido responder solidariamente somente em face do regime de comunhão universal de bens.

Portanto, não reside qualquer cabimento jurídico exigir que o patrimônio do embargante, por ser casado com comunhão universal de bens seja arrolado em razão de débitos verificados em nome da pessoa jurídica pertencente unicamente a sua mulher.

Não é sem razão que o Código Civil, dentro do estabelecido pelo artigo 49-A estabelece: ‘A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios associados, instituidores ou administradores. Salutar, portanto, que não atinge a pessoa do embargante pelo simples fato de ser casado pelo regime de comunhão universal de bens com a proprietária da empresa devedora.

Aliás, a penhora feita somente seria possível através de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, mesmo em relação à esposa do embargante, a rigor do estabelecido no artigo 50 do CC. Entretanto, direito disponível, aceita a penhora, nada a fazer em grau
recursal, não podendo ser procedida reforma de ofício, ficando aqui simples registro.

Os embargos de terceiros consistem em remédio processual adequado, previsto no ordenamento processual civil, por aquele que não integrando a relação processual, sofra constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com aquela determinação judicial constritiva.

No caso em apreço, os argumentos acima expostos definem com clareza de que, malgrado o embargante ser casado em comunhão universal de bens com a proprietária da pessoa jurídica executada (sua esposa), ante a incomunicabilidade prescrita em lei, não tendo demonstrado aquele tenha beneficiado daquele empréstimo que foi concedido para implementação da empresa, limitado ao que trata este recurso, deve ser decotada da penhora a sua cota parte. Isto é, a penhora pode e deve permanecer tão somente em relação a 50% (
cinqüenta
por cento) do imóvel matriculado sob número 9.215, do RGI de POCONÉ.

Acerca da legitimidade para ajuizar embargos de terceiro, leciona Humberto Theodoro Júnior:

‘Conforme o texto do art. 1.046, a legitimidade para propor embargos de terceiro cabe a quem não figura como parte no processo pendente e, não obstante, sofre esbulho ou turbação na posse de seus bens por ato de apreensão judicial. A questão, porém, não se restringe à singela verificação de estar ou não o embargante figurando em um dos
pólos
da relação processual preexistente, pois a própria lei, nos §§ do art. 1.046, indica situações em que o embargante, mesmo figurando
como parte no processo, pode manejar com êxito os embargos de terceiro. E, por outro lado, várias são as situações em que uma pessoa se sujeita a atos executivos sem ter sido parte no processo em que se emitiu a ordem de constrição judicial (sucessor, sócio, solidário etc.). [...] Eis exemplos de pessoas que conservam a legitimidade para os embargos, embora tenham participado do processo primitivo: [...] d) a mulher casada que, na execução do marido, foi intimada da penhora, e nos embargos defende, em nome próprio, sua meação, os bens dotais, os próprios e os reservados (art. 1.046, § 3o) (Curso de direito processual civil, 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, v. 3, p. 285-286)’.

A propósito do assunto, posicionou, desde o século passado, o colendo Superior Tribunal de Justiça:

Confira-se.

‘Ação de execução. Penhora sobre bem imóvel do casal. Intimação. Embargos de terceiro,
Intentados
pela mulher em defesa da meação. - É também terceiro o cônjuge quando defende a sua meação, segundo o art. 1.046, § 3o, do CPC. Conquanto intimada da penhora, é lícito à mulher casada defender sua meação mediante os embargos. Precedentes do STJ:
REsps
4.472 e 13.479. Recurso especial conhecido pelo dissídio, mas improvido (STJ, REsp 39.703/SP, Recurso Especial 1993/0028703-6, Relator: Ministro Nilson Naves, Órgão Julgador: 3a Turma, j. em 28.02.1994, data da publicação/fonte: DJ de 18.04.1994, p. 8.494, RSTJ 80/69, RT 712/292)’.

‘Processo civil. Penhora sobre imóvel. Imprescindibilidade da intimação do cônjuge do devedor. Orientação doutrinária e
jurisprudencial. Meação do cônjuge. CPC, art. 669. Recurso provido. I - Sendo imprescindível a intimação do cônjuge do devedor em havendo penhora sobre bem imóvel, a inobservância desse comando legal, quando não sanada a falha, importa em nulidade dos atos posteriores a penhora. II - À mulher casada é lícito defender a sua meação também através dos embargos de terceiro, salvo quando a execução for contra ela movida na qualidade de litisconsorte (STJ, REsp 46.242/MT, Recurso Especial 1994/0009005-6, Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Órgão Julgador: 4a Turma, data do Julgamento: 12.12.1995, data da publicação DJ DE 01/04/1996)’.

‘Processual civil. Execução fiscal. Embargos de terceiro. Meação do cônjuge. Bem indivisível. Penhora. Possibilidade. 1. Na execução, os bens indivisíveis, de propriedade comum dos cônjuges casados no regime de comunhão de bens, podem ser levados à hasta pública, reservando-se ao cônjuge meeiro do executado a metade do preço obtido. 2. Agravo regimental provido (STJ -
AgRg
no Ag 1302812/SP - Relator: Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - DJ de 24.08.2010).

Quanto o bastante.

Com estes fragmentos,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para determinar que em relação ao processo de execução seja mantida penhora tão somente sobre 50% do imóvel, excluindo a meação do embargante. Inverte-se o ônus
da
sucumbência para, em conformidade com o previsto no § 2o, do artigo 85 do CPC, a embargada responder pelo pagamento de 50% dos custos do processo e honorários advocatícios em favor do advogado do embargante, este na proporção do valor econômico atualizado em relação ao ganho do embargante.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL)
:

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGA
L):

Senhor Presidente,

Acompanho o voto de Vossa Excel
ê
ncia
, apenas

a
crescento
deve ser aplicado ao
caso o artigo 843 e seguintes do CPC
, q
ual seja
,
o bem
é
alienado na

totalidade para execução
,
e 50%
(cinquenta por cento)
do montante da arrematação deve ser entregue a
m
e
e
ira
.

A
meeira te
m o
direito
,
inclusive
,
de consignar em juízo o valor da dívida

para adjudicar em seu favor
,
na data desse leilão
,
para ficar com a

totalidade do bem
.

É como voto.

V O T O (COMPLEMENTAR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

C
omo dizia o
D
esembargador
D
íocles
de Figueiredo,
acrescento
ao

meu voto os adminículo
s
da Eminente Desembargadora Marilsen Andrade

Addári
o
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

De acordo com a complementação de voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024